Tribunal: STF
Processo: ADI 541
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-25
Data de publicação: 1991-10-25

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE   -   CONCESSÃO   DA
LIMINAR. Presentes o sinal do bom direito e o  "periculum  in  mora",
impõe-se a concessão da liminar. Isto ocorre quando  dispositivos  da
Constituição  do   Estado   preveem   reajustamentos   de   salarios,
vencimentos, soldos e proventos dos servidores civis e  militares  da
administração  direta,  das  autarquias  e  das  fundações   publicas
estaduais, mediante aplicação automática de indice estranho a propria
atividade estadual, como acontece, por exemplo, no caso da tomada  de
emprestimo do Indice de Preços ao Consumidor. A Constituição  Federal
revela como princípio  basico,  a  ser  observado  nas  Constituições
Estaduais,  isto  a  teor  do  disposto  no  artigo  11  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitorias, que compete ao Executivo  a
iniciativa das leis que aumentem a remuneração de cargos, funções  ou
empregos publicos da administração direta e autarquica - inciso II do
artigo 61 - sendo certo, ainda, que qualquer  vantagem  há  de  estar
autorizada na Lei de Diretrizes Orcamentarias, devendo, ainda, contar
com a indispensavel dotação - inciso I do artigo 69.
         AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -   LIMINAR   -
PRERROGATIVA DE FORO - PROCURADORES  ESTADUAIS.  De  inicio,  não  se
mostra  ofensivo  a  Carta  preceito  de  Constituição  Estadual  que
contempla os Procuradores do Estado com a prerrogativa de foro,  isto
ao atribuir ao Tribunal de Justiça a competência para processa-los  e
julga-los nos crimes comuns e de  responsabilidade.  Se  de  um  lado
compete a  União legislar  sobre  direito  processual  -  artigo  22,
inciso I - de outro cabe as Constituições dos Estados a  fixação  das
competencias dos respectivos  Tribunais - artigo 125,  par-1.,  ambos
da Constituição Federal.